Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726595-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JANAINA FELIPE, JASON ARTHUR VON FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S.A E OUTROS em face de JANAINA FELIPE E OUTROS. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40288744). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40288745). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 17:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador